Tribunal: TJDFT
Processo: 0732368-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PRISÃO EM FLAGRANTE. TESTEMUNHAS POLICIAIS. UNIDADE DE DESÍGNIOS COMPROVADA. FALSA IDENTIDADE. ATIPICIDADE. AUTOINCRIMINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE CRIMES APENADOS COM RECLUSÃO E DETENÇÃO. REGIMES ESPECÍFICOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em absolvição por falta de provas se o conjunto probatório é robusto e apto a comprovar o envolvimento da ré no crime de roubo descrito na denúncia, que foi presa em flagrante e, ainda, a versão apresentada pelo ofendido se encontra amplamente corroborada pelas testemunhas robustecendo o sólido arcabouço probatório em que se fundamentou a condenação.
2. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie.
3. O direito a não autoincriminação, previsto no artigo 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal não é absoluto, razão pela qual não se permite que um agente pratique outros crimes para encobrir um delito anterior.
4. Tratando-se de concurso material de crimes apenados com reclusão (roubo circunstanciado) e detenção (falsa identidade), além da impossibilidade de soma das reprimendas, devem ser fixados regimes de cumprimentos de penas específicos para cada uma delas.
5. Recurso parcialmente provido.